Tribunal: TJES
Processo: 5004678-98.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004678-98.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA LANA RIBEIRO BELEM e outros

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. MAVENCLAD (CLADRIBINA). INCORPORAÇÃO AO SUS E REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o plano de saúde forneça o medicamento Mavenclad (Cladribina) 10mg a segurada diagnosticada com Esclerose Múltipla, além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora apresenta contraindicações graves a outras terapias (positividade para anticorpo Anti-JC e alergia a metilprednisolona), sendo o fármaco a única via terapêutica segura. A operadora alega exclusão contratual por ser medicação de uso domiciliar, enquanto a autora busca a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento de uso domiciliar e oral registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, diante de prescrição médica fundamentada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incluir o valor da obrigação de fazer (custo do medicamento) além da condenação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998, cede diante da essencialidade do tratamento para preservação da vida e saúde em patologias graves cobertas pelo contrato.

4. A incorporação do fármaco Cladribina ao SUS pela Portaria SECTICS/MS 62/2023 e o registro na ANVISA tornam a cobertura obrigatória, superando a tese de taxatividade do rol da ANS, conforme o § 10 e o § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998 (redação dada pela Lei 14.454/2022).

5. A interpretação das cláusulas contratuais deve favorecer o consumidor, visando a proteção do objeto central do contrato, que é a garantia da saúde, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A recusa indevida de tratamento em situações de gravidade clínica gera dano moral, pois agrava a aflição psicológica e a angústia da paciente.

7. O montante de R$ 5.000,00 para reparação extrapatrimonial revela-se adequado e proporcional, não comportando modificação por estar em consonância com precedentes em casos análogos.

8. A obrigação de fazer limita-se aos dois ciclos prescritos no receituário médico atual, sob pena de violação à vedação de sentença condicional prevista no parágrafo único do art. 492 do CPC.

9. O termo "condenação" contido no § 2º do art. 85 do CPC abrange as obrigações de fazer mensuráveis, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico total, que engloba o valor dos danos morais e o custo financeiro da medicação fornecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Sul América Serviços de Saúde S.A. desprovido. Recurso de Lorena Lana Ribeiro Belem parcialmente provido.

**Tese de julgamento:**

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e incorporado ao SUS, ainda que de uso domiciliar, quando essencial para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais em ações de obrigação de fazer contra planos de saúde devem incidir sobre o proveito econômico obtido, compreendendo o valor da condenação em danos morais e o custo da medicação ou tratamento custeado por força da decisão judicial.

**Dispositivos relevantes citados:** Lei 9.656/1998, art. 10, inciso VI, § 10 e § 13; Lei 14.454/2022; Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), art. 47; CPC, art. 85, § 2º, e art. 492, parágrafo único.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, AREsp 2.789.801/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2025; STJ, AREsp 2.816.111/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2025; STJ, REsp 2.168.312/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.11.2025; STJ, REsp 2.212.650/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao apelo de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. e dar parcial provimento ao recurso de LORENA LANA RIBEIRO BELEM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e por LORENA LANA RIBEIRO BELEM,
em razão da Sentença (ID 17464801) integrada pela decisão (ID 80410278) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a operadora ré ao fornecimento do fármaco MAVENCLAD e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17464815), alega a Apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A,
em síntese, que: I) a estrita legalidade da recusa com base no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, visto tratar-se de medicamento de uso oral e domiciliar que não preenche os requisitos de cobertura obrigatória; II) a inexistência de ato ilícito, porquanto a negativa fundamentou-se no exercício regular de um direito e no estrito cumprimento das normas da ANS; III) a necessidade de afastamento ou redução drástica do
quantum
indenizatório por danos morais; IV) a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, diante da impugnação ao exorbitante valor atribuído à causa.

LORENA LANA RIBEIRO BELEM
, por sua vez, interpôs recurso (ID 17464813) sustentando, em síntese: I) o equívoco da sentença ao não apreciar o pedido de fornecimento do medicamento pelo tempo que for necessário ao tratamento, conforme prescrição médica; II) a necessidade de majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por considerar o valor arbitrado irrisório e desproporcional ao abalo sofrido; III) a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, para que sejam calculados sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico total, compreendendo a obrigação de fazer e a condenação pecuniária.

Contrarrazões apresentadas por
LORENA LANA RIBEIRO BELEM
(ID 17464819) e por
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
(ID 17464821), sustentando, reciprocamente, a manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis e o desprovimento do apelo da parte adversa.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
13 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004678-98.2024.8.08.0012

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e LORENA LANA RIBEIRO BELEM

APELADO: LORENA LANA RIBEIRO BELEM e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais, movida por Lorena Lana Ribeiro Belem em face de Sul América Serviços de Saúde S.A., em virtude da negativa de fornecimento do medicamento Mavenclad (Cladribina) 10mg, prescrito para o tratamento de Esclerose Múltipla.

A lide gravita em torno da legalidade da exclusão de cobertura para fármacos de uso domiciliar e oral, bem como da adequação da verba indenizatória e dos honorários advocatícios fixados na origem.A sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência para compelir a operadora ré ao fornecimento da medicação, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No tocante à sucumbência, o juízo de piso arbitrou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) incidentes exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária, o que ensejou a insurgência de ambas as partes por meio dos recursos de apelação ora em exame.

Analisando atentamente o caderno processual, verifico que a tese defensiva da operadora, calcada na exclusão legal prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, não resiste a um exame sistemático e finalístico do ordenamento jurídico.

Com efeito, embora a norma autorize a exclusão de medicamentos domiciliares, nos termos da jurisprudência assente no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, tal prerrogativa cede diante da essencialidade do tratamento para a preservação da integridade física de pacientes com doenças graves cobertas pelo plano.

No caso vertente, a prova técnica é contundente ao demonstrar que a segurada apresenta positividade para o anticorpo Anti-JC (ID 17464749), fator que contraindica o uso de Natalizumabe sob risco de morte por leucoencefalopatia multifocal progressiva.

Somada a essa condição clínica crítica, infere-se dos autos que a autora padece de alergia grave à metilprednisolona, o que inviabiliza outras terapias injetáveis que demandam pré-infusão. Destarte, o fármaco Mavenclad exsurge não como uma opção de conveniência, mas como a única via terapêutica segura e eficaz disponível para frear a atividade desmielinizante comprovada em exame de ressonância magnética.

Sob a ótica da Lei nº 14.454/2022, sendo o medicamento registrado na ANVISA e já incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 62/2023, sua cobertura torna-se obrigatória, superando-se qualquer alegação de taxatividade do rol da ANS.

Isso porque, embora haja previsão excludente no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, tal disposição não pode ser interpretada de forma a afastar o dever de custeio do tratamento da enfermidade abrangida pela cobertura contratual, devendo prevalecer a salvaguarda dos direitos fundamentais à vida e à saúde em detrimento de formalismos contratuais, em interpretação que prestigie a principiologia consumerista, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a orientação mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça em situações análogas a dos autos, relacionadas ao fornecimento deste mesmo medicamento,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR.
ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ reconhece que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite cobertura excepcional de tratamentos não previstos no rol, desde que atendidos critérios técnicos, como a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

2. A Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para prever que o rol da ANS constitui referência básica, permitindo a cobertura de tratamentos não incluídos no rol quando houver comprovação de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos, como a CONITEC.

3. No caso concreto,
a parte autora demonstrou a necessidade do medicamento
Mavenclad (Cladribina)
,
com base em prescrição médica detalhada, falha terapêutica de outros tratamentos e urgência para evitar progressão da doença e sequelas, além de o medicamento possuir registro na ANVISA.

4. A negativa de cobertura do medicamento Mavenclad, em tais circunstâncias, é abusiva, conforme precedentes do STJ que reconhecem a abusividade de cláusulas contratuais que excluem tratamentos essenciais à saúde do consumidor.

5. Recurso provido.

(AREsp n. 2.789.801/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 01/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. REGISTRADO NA ANVISA. EVIDÊNCIA DE EFICÁCIA E TRATAMENTO AVALIADOS PELA CONITEC. RECUSA INDEVIDA. TEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE EXTENSÃO, PROVIDO.

1. A
Cladribina oral (Mavenclad)
é um fármaco registrado na ANVISA desde 2019, com evidência de eficácia e segurança para o tratamento da esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa, conforme avaliação da CONITEC
.

2. O fármaco cladribina oral foi incorporado no âmbito do SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente altamente ativa por meio da Portaria SECTICS/MS nº 62, de 27 de outubro de 2023.

3. O artigo 10, § 10, da Lei nº 9.656/98 estabelece que as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela CONITEC, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol da ANS no prazo de até 60 (sessenta) dias.

4. A operadora do plano de saúde não pode sustentar a licitude da recusa com base na ausência do fármaco no Rol da ANS, uma vez que a Cladribina oral 4 deveria constar no referido rol desde o final de 2023 (60 dias após a incorporação ao SUS em 27/10/2023), nos termos da legislação.

5. A superveniência da Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer critérios para a cobertura excepcional de exames ou tratamentos não incluídos no Rol da ANS (art. 10, § 13), devendo a nova lei ser aplicada imediatamente a contratos de trato sucessivo e tratamentos continuados.

6.
O tratamento para esclerose múltipla com fármaco registrado na ANVISA e incorporado ao SUS é de cobertura obrigatória, afastando a legitimidade da recusa, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar, quando há expressa determinação legal e técnica para a sua inclusão no rol.

7. Não é possível o reexame, em sede de Recurso Especial, da alegação de erro na contagem do prazo da contestação e intempestividade da defesa, bem como da juntada posterior de documentos, por demandar apreciação do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(AREsp n. 2.816.111/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NEUROLOGISTA.
CLADRIBINA (MAVENCLAD®)
.
ESCLEROSE MÚLTIPLA. FÁRMACO QUE INTEGRA O TRATAMENTO. ROL DA ANS. ESSENCIALIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que reformou a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento
CLADRIBINA (Mavenclad®)
à autora, diagnosticada com esclerose múltipla remitente recorrente em forma altamente ativa. A pretensão recursal consiste em afastar a responsabilidade da operadora quanto ao custeio do medicamento, a argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico especialista para tratamento de doença grave; (ii) verificar se o exame do pedido recursal demandaria reanálise do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Corte estadual afirma que a recusa de cobertura, fundamentada na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS, é indevida diante da expressa e fundamentada indicação médica e da essencialidade do tratamento à saúde da paciente.

4.
A decisão impugnada alinha-se ao entendimento pacificado do STJ de que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir o acesso a tratamentos médicos prescritos como necessários por profissional habilitado.

5. A reavaliação do julgado demandaria incursão sobre fatos e provas, inclusive cláusulas contratuais e exames médicos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6.
A jurisprudência da Corte reconhece como abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de tratamento domiciliar ou medicamentoso essencial à preservação da saúde ou da vida do segurado.

IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido.

(REsp n. 2.200.985/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, sob alegação de ausência de dialeticidade recursal, com base na Súmula 182/STJ.

2. A parte recorrente, portadora de esclerose múltipla, teve o pedido de fornecimento do medicamento
Mavenclad (cladribina oral)
negado pela operadora de plano de saúde, sob o argumento de que o medicamento não está listado no Rol da ANS e é de uso domiciliar.

3. A sentença de primeiro grau condenou a operadora ao custeio do medicamento, decisão esta reformada pelo Tribunal de Justiça local, que considerou legítima a exclusão da cobertura.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do medicamento
Mavenclad (cladribina oral)
pelo plano de saúde é legítima, considerando a incorporação do fármaco ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a legislação aplicável.

5. Outra questão é a alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que não teria se manifestado sobre dispositivos legais invocados nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

6. A Corte reconhece a negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local não analisou a tese da recorrente sobre a incorporação do medicamento ao SUS, mesmo após embargos de declaração, com a aplicação do ditame do artigo 1025 do CPC.

7. A recusa de cobertura pelo plano de saúde do medicamento
Mavenclad (cladribina oral)
é indevida, uma vez que o fármaco foi incorporado ao SUS e deveria ter sido incluído no Rol da ANS em até 60 dias, conforme a legislação.

8. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ estabelece que a não inclusão de um medicamento no Rol da ANS não impede sua cobertura, especialmente quando há recomendação positiva de órgãos técnicos como a Conitec.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para restabelecer a sentença que condenou a operadora do plano de saúde ao custeio do medicamento cladribina oral (Mavenclad).

(AgInt no AREsp n. 2.767.702/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Nestes termos, a manutenção da condenação em danos morais é medida de rigor, posto que a recusa indevida de tratamento em situações de urgência e gravidade clínica transcende o mero inadimplemento contratual, pois agrava a aflição psicológica e a angústia da paciente, que se vê desamparada no momento em que mais necessita da proteção do seguro-saúde contratado.

Quanto ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem deve ser preservado, sopesando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da operadora e o caráter pedagógico-punitivo da reparação, tal montante revela-se razoável e proporcional aos parâmetros adotados por esta Egrégia Câmara em casos análogos, não se justificando a majoração pleiteada pela autora nem a exclusão/minoração pretendida pela ré.

No que tange à extensão da obrigação de fazer, assiste razão ao Juízo de piso ao não acolher o pleito de fornecimento pelo “tempo necessário” ou de forma indeterminada, uma vez que o receituário médico de ID 17464753 demonstra que o esquema terapêutico prescrito pelo assistente limitou-se especificamente a 2 (dois) ciclos de tratamento.

In casu,
a
colher a pretensão de condenação genérica para eventos futuros e incertos violaria a vedação à sentença condicional, prevista no artigo 492, parágrafo único, do CPC, devendo a paciente formular nova solicitação administrativa caso surjam novas prescrições decorrentes da evolução do quadro clínico.

Lado outro, no que concerne à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, merece acolhida parcial o recurso de Lorena Lana Ribeiro Belem.

A r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação pecuniária, ignorando o vultoso proveito econômico obtido com a obrigação de fazer.

Como cediço, o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, estabelece que o termo “condenação” do artigo 85, § 2º, do CPC, abrange todas obrigações de fazer mensuráveis.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE VALORES. VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve sentença declaratória de inexistência de débito cumulada com condenação por danos morais, fixando honorários advocatícios sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas de natureza dúplice (pretensões declaratória e indenizatória), é possível cumular as bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2º, do CPC não impede a cumulação das bases de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo possível considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido.

4.
No caso concreto, a sentença apresenta dois capítulos autônomos: declaração de inexistência de débito e condenação por danos morais, sendo ambas as bases de cálculo somáveis para fins de fixação dos honorários advocatícios, por constituírem, respectivamente, o proveito econômico obtido e o valor da condenação.

IV. Dispositivo Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico obtido.

(REsp n. 2.168.312/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Cristiane Vasconcelos Garcia e Ismael Almeida Santos Filho com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela, fixou honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC, apesar da existência de orçamentos que indicavam o valor do tratamento médico em R$ 682.871,33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação da verba honorária sucumbencial, à luz do art. 85 do CPC, diante da existência de base de cálculo economicamente aferível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, havendo parâmetro econômico mensurável, a fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, sendo a aplicação do § 8º admissível apenas excepcionalmente
(REsp n. 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 11/5/2022).

4.
Na hipótese dos autos, os orçamentos juntados demonstram de forma clara o valor da obrigação de fazer, consubstanciada no custeio do tratamento médico, que totaliza R$ 682.871,33, afastando a alegação de proveito econômico inestimável.

5. A fixação da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 corresponde a aproximadamente 0,29% do valor do tratamento, percentual manifestamente irrisório, em afronta aos princípios da razoabilidade e da justa remuneração da advocacia.

6. Não há necessidade de reexame de provas, pois a existência de base de cálculo é incontroversa, sendo a controvérsia meramente jurídica quanto à aplicação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

7.
É correta a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da obrigação de fazer, conforme reconhecido pela Terceira Turma do STJ no REsp n. 2.194.131/DF (DJe de 20/3/2025), inclusive para demandas envolvendo custeio de tratamento médico por plano de saúde.

8.
O acórdão recorrido deve ser reformado para aplicar a regra geral do § 2º do art. 85 do CPC, determinando a fixação dos honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.212.650/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Na hipótese, o custo total dos ciclos do medicamento Mavenclad soma R$ 230.051,08 (duzentos e trinta mil, cinquenta e um reais e oito centavos), valor este que é perfeitamente aferível e representa o benefício patrimonial direto da segurada, de modo que admitir a fixação sobre o valor irrisório do dano moral aviltaria o trabalho profissional do causídico em causa de alta complexidade técnica e econômica.

Assim, a base de cálculo da sucumbência deve englobar o valor pecuniário do dano moral somado ao custo da medicação objeto da obrigação de fazer confirmada.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. e dar parcial provimento ao recurso de LORENA LANA RIBEIRO BELEM, reformando a sentença unicamente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos no percentual de 15% (quinze por cento), incidam sobre o valor total do proveito econômico obtido, compreendendo a condenação por danos morais e o valor correspondente aos ciclos da medicação fornecida por força da obrigação de fazer.

É como voto.